Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704970-20.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JHONNATAN GOMES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para embasar a sentença de pronúncia. Defende que não poderia ter sido pronunciado com base exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial. Sustenta que diante da inexistência de indícios de autoria para sustentar a decisão, não poderia ter sido pronunciado; e b) artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, ao argumento de inexistência de provas das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual entende que, caso mantida a sentença de pronúncia, as mencionadas qualificadoras devem ser extirpadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da leitura dos autos, vejo que não há como acolher os pedidos de impronúncia dos recorrentes. No caso, a materialidade do delito ressalta das provas coligidas nos autos, mormente da Comunicação da Ocorrência policial (ID 26926239, fls. 12/17); da denúncia anônima 3399/2020-DICOE (ID 26926240, fl. 09); da guia de recolhimento de cadáver (ID 26926240, fls. 10/11); do laudo de perícia necropapiloscópica (ID 26926240, fls. 13/15); do laudo cadavérico (ID 26926240, fls. 18/25); do auto de apresentação e apreensão 442/2020 (ID 26926240, fl. 53); do relatório complementar 364/2020 (ID 26926240, fls. 72/82); da certidão de nascimento do adolescente (ID 26926245), bem como pela prova oral produzida na fase do inquérito e em Juízo. De igual forma, há indícios de autoria suficientes para formar o juízo de admissibilidade, necessário para a pronúncia dos recorrentes” (ID 28352902). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao indigitado malferimento ao artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “No que tange às qualificadoras atinentes ao motivo torpe, perigo comum e à surpresa, verifico que elas não se encontram divorciadas do contexto fático-probatório, pois há indícios que apontam que os acusados mandaram o adolescente matar a vítima em razão de acreditar que ela estava praticando crimes no local em que o réu Davi morava, em uma área com grande circulação de pessoas e sem que o fendido pudesse prever o ataque. Desse modo, considerando que nessa fase de pronúncia apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser afastadas, o que não é o caso dos autos, entendo que também a análise do motivo torpe, do perigo comum e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpar-se a competência constitucional do referido órgão” (ID 28352902); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027